Tribunal: CARF
Processo: 13896.900425/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900425/2014-39
ACÓRDÃO
1101-001.460 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2002
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30%.
A pessoa jurídica extinta pode compensar, por ocasião do balanço de
encerramento de suas atividades, o saldo de prejuízos fiscais acumulados
sem a imposição do limite de 30%.
Caso concreto em que o evento de extinção é posterior ao encerramento
do período fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. O Conselheiro Efigênio de
Freitas Júnior acompanhou o Relator pelas conclusões.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.460 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900425/2014-39
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade protocolada contra Despacho Decisório que não homologou
pedido de restituição (PER), pleiteando crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (lucro
real trimestral). O referido crédito seria oriundo de sua sucedida, por ocasião de incorporação. O
Despacho Decisório indeferiu o crédito pleiteado, sob a justificativa de ausência de documentação
comprobatória, pois o contribuinte havia sido intimado, sem, no entanto, apresentar documentos
hábeis a comprovar o alegado.
Assim, cientificado, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
onde alega: que participou de um processo de reestruturação societária, com incorporação,
sucedendo a incorporada em todos os seus bens e direitos e obrigações; que a sociedade
incorporada apurava IRPJ e CSLL com base no lucro real trimestral e, por ocasião do encerramento
do período-base em razão de sua incorporação, apurou resultado positivo passível de tributação e
efetuou compensação de prejuízos fiscais, limitada pela trava de 30%, e também apurando IRPJ a
pagar, a qual foi devidamente quitada; ocorre que, em procedimento de revisão interna, a
manifestante verificou que poderia ter utilizado seu estoque de prejuízo fiscal sem observância do
limite de 30% do lucro ajustado; assim, reapurou o seu lucro real sem considerar a trava de 30%
para compensação, resultando que o recolhimento mostrou-se integralmente indevido e que
consoante entendimento recente do CARF, a limitação de 30% para compensação de prejuízo
fiscal não se aplica ao último período base de pessoa jurídica extinta por incorporação, pois isto
impossibilitaria que o seu direito pudesse ser exercido posteriormente; as Leis nos 9.065/1995 e
8.891/1995 instituíram limitações na compensação de prejuízo fiscal preservando o direito do
contribuinte compensar eventual saldo remanescente em períodos posteriores, estando implícito
na norma o princípio contábil da continuidade das entidades; sendo assim, resta caracterizada a
impossibilidade, na hipótese de extinção da pessoa jurídica em virtude de sua incorporação, de
aplicação do limitador de 30% para compensação de prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL;
que, no caso concreto, o contribuinte possui prejuízo fiscal acumulado e devidamente registrado
na Parte B do LALUR, em valor mais que suficiente para sustentar a compensação integral do lucro
apurado no referido trimestre, não mais respeitando o limite de 30%, evidenciando o pagamento
indevido.
O Acórdão combatido, no entanto, entendeu que não se sustenta a alegação de que
o limite legal de compensação de 30% não se aplicaria à hipótese de incorporação da pessoa
jurídica, por absoluta falta de previsão legal. Logo, entendeu que não restou evidenciada a
ocorrência do alegado pagamento indevido ou a maior de IRPJ. E por isso julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, onde repisa e reforça os
argumentos já expostos em manifestação de inconformidade, requerendo a procedência integral
do pedido de restituição.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.460 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900425/2014-39
3

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Conforme se verifica nas Informações Complementares da Análise de Crédito (fls.
117), o indeferimento teve como justificativa a ausência de documentação comprobatória.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a interessada esclareceu que:
 em 31/12/2001 participou de um processo de reestruturação societária, por
meio do qual incorporou a empresa ADAC do Brasil Ltda, sucedendo-a em todos
os bens, direitos e obrigações, conforme determina o art. 227 da Lei no
6.404/1976;
 a sociedade incorporada ADAC apurava o IRPJ e CSLL com base no lucro real
trimestral e, por ocasião do encerramento do período-base em razão de sua
incorporação, apurou resultado positivo passível de tributação e efetuou
compensação de prejuízos fiscais, limitada pela trava de 30%, apurando IRPJ a
pagar no 4o trimestre/2001 no montante de R$ 213.400,04, a qual foi
devidamente quitada;
 ocorre que em procedimento de revisão interna realizado em 2006, a
manifestante verificou que poderia ter utilizado seu estoque de prejuízo fiscal
sem observância do limite de 30% do lucro ajustado; assim, reapurou o seu
lucro real sem considerar a trava de 30% para compensação, resultando que o
recolhimento de R$ 213.400,04 mostrou-se integralmente indevido;
 consoante entendimento que se extrai de julgados recentes do CARF, a
limitação de 30% para compensação de prejuízo fiscal não se aplica ao último
período base de pessoa jurídica extinta por incorporação, pois isto
impossibilitaria que o seu direito pudesse ser exercido posteriormente;
 as Leis nos 9.065/1995 e 8.891/1995 instituíram limitações na compensação de
prejuízo fiscal preservando o direito do contribuinte compensar eventual saldo
remanescente em períodos posteriores, estando implícito na norma o princípio
contábil da continuidade das entidades;
 sendo assim, resta caracterizada a impossibilidade, na hipótese de extinção da
pessoa jurídica em virtude de sua incorporação, de aplicação do limitador de
30% para compensação de prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL;
 no presente caso, o contribuinte possuía prejuízo fiscal acumulado no montante
de R$ 1.785.709,13 devidamente registrado na Parte B do LALUR, um valor mais
do que suficiente para sustentar a compensação integral do lucro apurado no 4o
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.460 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900425/2014-39
4
trimestre/2001, não mais respeitando o limite de 30%, evidenciando o
pagamento indevido de R$ 213.400,04.
Pois bem, como se verifica, a controvérsia diz respeito à possibilidade de
aproveitamento de prejuízo fiscal sem a trava dos 30% quando da extinção da pessoa jurídica.
Sobre o tema tive oportunidade de escrever artigo publicado em coautoria com os
colegas Caio Malpighi e Michell Przepiorka (TEODOROVICZ, Jeferson; MALPIGHI, Caio;
PRZEPIORKA, Michell. Reflexões sobre o limite à compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e de
base de cálculo negativa de CSLL. IUS GENTIUM, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 148–170, 2024. Disponível
em: https://www.revistasuninter.com/iusgentium/index.php/iusgentium/article/view/637. Acesso
em: 29 out. 2024.), onde pude explorar com maior profundidade o tema.
Nesse aspecto, importante recordar que a validade de tal trava já foi objeto de
debates perante o Poder Judiciário, tendo o STF entendido derradeiramente pela validade das Leis
no 8.981/1995 e 9.065/1995, perante a Constituição Federal, conforme julgamento do Recurso
Extraordinário no 591.340, sob o rito da Repercussão Geral. 1
Note-se que a todo momento, neste processo, esclareceu-se que não estava
submetido a julgamento hipótese de extinção da Pessoa Jurídica, presumindo-se sua
continuidade.
Conforme indica expressamente o relator em seu voto:
De início, destaco a necessidade de delimitar-se o que submetido a julgamento. O
recurso cuida, tão somente, da constitucionalidade das restrições previstas nas
citadas Leis, presente a continuidade da atividade empresarial, não abrangendo a
interpretação dos diplomas legais nas situações em que se observa a extinção de
pessoa jurídica.
Posteriormente, às fls. 59 do acórdão, o esclarecimento realizado pelo Ministro Luiz
Fux e Edson Fachin:
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Antes de tomar o voto da Ministra
Rosa Weber, só queria esclarecer, depois de ouvir o Relator, que não está em jogo
a compensação de prejuízos fiscais de empresa extinta, porque isso foi aduzido da
tribuna...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - De fato, não foi submetido ao
contraditório. Eu fiz referência ao uma tese subsidiária e não a um debate
presente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Essa tese não está em jogo, porque
aí fica mais fácil entender que não vai poder compensar prejuízo de uma pessoa
que já se extinguiu. Então ela tem que compensar tudo de uma vez só. Mas não é
isso que está em jogo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Se tivesse que enfrentar esse
tema, com maior razão, determinaria a consideração dos prejuízos.

1 Para fins de repercussão geral, julgada pelo STF sob o Tema no 117, nos autos do RE no 591.340, foi fixada a tese de
que "É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa
da CSLL."
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.460 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900425/2014-39
5
Inclusive, recentemente foi noticiado que STF voltará a julgar validade da trava de
30% na extinção de empresa (https://www.jota.info/tributos/stf-voltara-a-julgar-validade-da-
trava-de-30-na-extincao-de-empresa) nos autos do RE 1.425.640 (AgRg).
Embora o CARF não seja competente para discutir a competência de leis, este
preâmbulo é importante para fazer a distinção da matéria ora em julgamento do quanto
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, o que seria de aplicação
obrigatória nos termos do regimento interno.
Feita a distinção, passo à análise do tema.
Ricardo Mariz de Oliveira narra em sua obra que, em um primeiro momento, a
jurisprudência administrativa se inclinou para afastar a trava dos 30% para o período-base da
pessoa jurídica extinta por incorporação, sob o fundamento de que a ratio juris da regra legal que
prevê tal limitação não seria impedir a compensação total do prejuízo fiscal, mas apenas
estabelecer um limite temporal a cada período, podendo o saldo remanescente ser utilizado no
período subsequente.2
O que, inclusive, estaria amparado na exposição de motivos da MP no 998/05,
convertida na controversa Lei no 9.065/953, que adota como premissa a continuidade das
operações do contribuinte, sob o risco de tributação do patrimônio, e não da renda – que é a
hipótese correta de incidência para esse imposto, conforme delimitação constitucional. Com
efeito, a periodização serve para viabilizar a apuração do lucro e alocação contábil intertemporal
em consonância com o princípio de competência, e possibilita a comparação do seu desempenho,
ao longo dos períodos que, na verdade, são interligados.
O lucro societário somente é verificado após a compensação dos prejuízos dos
exercícios anteriores, de modo que o lucro real que parte do lucro contábil é nitidamente afetado
pela compensação dos prejuízos. Nesse sentido, o voto do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto no
Acórdão n. 9101-005.794:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2004 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS IRPJ, DECLARAÇÃO FINAL. NÃO APLICAÇÃO
DA LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O prejuízo fiscal
apurado poderá ser compensado integralmente com o lucro real no
encerramento das atividades da empresa, inclusive por incorporação.
O Conselheiro ainda evidencia que a legislação societária é explícita quanto à
impossibilidade de resultado positivo sem consideração de prejuízos anteriores, vedando
expressamente a distribuição de lucro de um período sem a consideração (absorção) dos prejuízos
acumulados, nos termos do art. 189, da Lei no 6.404/744. E mais,
...da mesma forma que a empresa só pode distribuir lucro aos seus acionistas
após a dedução dos prejuízos acumulados e a provisão para o IRPJ (...) a

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. Volume II. São Paulo: IBDT, 2020, p. 1.081.
3 Arts. 15 e 16 do Projeto: decorrem de Emenda do Relator, para restabelecer o direito à compensação de prejuízos,
embora com as limitações impostas pela Medida Provisória n° 812/94 (Lei 8.981/95). Ocorre hoje vacacio legis em
relação à matéria. A limitação de 30% garante uma parcela expressiva da arrecadação, sem retirar do contribuinte o
direito de compensar, até integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o valor do resultado
positivo.
4 Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a
provisão para o Imposto sobre a Renda. Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos
lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.460 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900425/2014-39
6
compensação de prejuízos fiscais vem preservar o capital social da sociedade.
Pois, se os lucros fossem distribuídos antes da apuração dos prejuízos, o capital da
sociedade tenderia a ser consumido até sua insolvência e não haveria de ser
diferente em se tratando de tributação.
Assim, por compartilhar do entendimento quanto à inaplicabilidade da trava no
caso de extinção da pessoa jurídica, entendo que restaria comprovado o direito creditório
pleiteado.
Porém, quanto à data da extinção efetiva da empresa, 31/12/2001 ou 02/01/2002,
entendo que não assiste razão à Recorrente.
Nos termos da legislação civil, especialmente do art. 1151 do Código Civil, os atos
societários produzem efeito a partir da data do registro:
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro
Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade
simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas
fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de
sociedade empresária.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo
antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou
demora, pelo sócio ou qualquer interessado.
§ 1 o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo
de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2 o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá
efeito a partir da data de sua concessão.
§ 3 o As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos,
em caso de omissão ou demora.

No caso concreto, o documento juntado aos autos indica como data 01/02/2002:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.460 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900425/2014-39
7

O que se confirmou em simples acesso aos dados disponibilizados publicamente
pela JUCESP:

O que é corroborado ainda pelos dados constantes nos sistemas da RFB, conforme
se extrai do acórdão recorrido:
Alega o interessado que o recolhimento de IRPJ no valor de R$ 213.400,04,
efetuado pela sua sucedida ADAC do Brasil Ltda. em 31/01/2002, é indevido pois
esta última teria o direito de compensar integralmente o seu lucro tributável com
saldo de base de cálculo negativa oriunda de períodos anteriores. Entende que a
trava de 30% instituída pelas Leis no 8.981/95 e 9.065/95 não se aplica à situação
em que há a extinção da pessoa jurídica por incorporação, tal como teria ocorrido
no caso em apreço.
Cumpre inicialmente ressaltar que não está devidamente comprovada pela
manifestante a ocorrência, na alegada data de 31/12/2001, do evento de
incorporação de sociedade. Foi juntada aos autos tão somente a ata da
assembleia de quotistas da incorporadora, realizada na referida data, que
deliberou a incorporação da ADAC do Brasil Ltda. No entanto, segundo consta nos
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.460 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900425/2014-39
8
sistemas informatizados da RFB, o evento societário teria ocorrido em
02/01/2002. Tanto é assim que a própria incorporada apresentou DIPJ relativa ao
período de 01/01/2002 a 02/01/2002, conforme se verifica abaixo:

Portanto, os elementos disponíveis não confirmam o fato descrito pelo
contribuinte, ou seja, que o recolhimento do tributo efetuado em 31/01/2002
corresponderia ao momento de extinção da pessoa jurídica incorporada, pois
reporta-se ao fato gerador ocorrido em 31/12/2001 (período de apuração 4o
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.460 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900425/2014-39
9
trimestre/2001). Segundo consta na DIPJ, a extinção da incorporada teria ocorrido
em 02/01/2002 (período de apuração 1o trimestre/2002).
Assim, ainda que eu entenda pela possibilidade de se afastar a trava dos 30% no
caso de extinção da PJ, no caso concreto, haveria um óbice ao seu aproveitamento.
Assim, por este fundamento, entendo deva ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 172
DF CARF MF
Original